Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. FRAUDE PERPRETADA CONTRA O CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES CONSIDERADAS ILEGAIS.NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORALCARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o cliente sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito gera danos morais indenizáveis e, na hipótese de comprovação de que a inscrição anteriorem órgãos de proteção ao crédito tenha sido igualmente indevida, não se deve aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.